Tribunal: TCU
Processo: 020.251/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário, Auditoria na preparação do governo federal brasileiro para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar não mais aplicável a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 1968/2017-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria-Geral da Presidência da República; c) apensar, em definitivo, estes autos ao TC Processo 028.938/2016-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.251/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.